Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726379-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M.A.S.D.S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por M.A.S.D.S. contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em Plantão Judicial em favor da requerente/reclamante ao argumento de que a conduta atribuída ao requerido, Marcos Sousa da Silva (genitor), não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista na Lei 11.340/06 (ID 73484080 – pp. 29/32). Narra a reclamante, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ilegalidade ao revogar as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sem considerar o contexto de violência psicológica relatado, o qual estaria amparado pela Lei Maria da Penha. Assevera que, nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher em situação de violência doméstica e familiar, por serem crimes ocorridos no âmbito privado, muitas vezes não existindo testemunhas oculares dos episódios de violência sofridos pelas ofendidas. Aduz, ainda, que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Sustenta que a revogação compromete sua segurança. Requer, assim, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o restabelecimento liminar das medidas protetivas fixadas em favor da reclamante. Afere-se dos autos que o pleito de medidas protetivas de urgência fora assim deferido pela juíza plantonista (ID 73484080 – pp. 23/25): A Requerente M. A. S. D. S. formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de MARCOS SOUSA DA SILVA, residente e domiciliado no(a) QD 5 CONJ B CASA 25 - SOBRADINHO, Estado: DISTRITO FEDERAL, telefone celular: (61) 99979-2006, apontado como Agressor, consistentes em: - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: ocorrência policial no. (...) DEAM I/DF, termo de declarações da Ofendida, termo de requerimento de medidas protetivas, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão total das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "que é filha de MARCOS SOUSA DA SILVA; Que não coabitam e que esta é a primeira vez que registra uma ocorrência em desfavor de MARCOS; Que MARCOS era um pai presente, todavia, desde 2016, depois que ele se separou da genitora da declarante, a abandonou, fazendo apenas o que é legalmente obrigado a fazer; Que, desde então, a declarante reside com a mãe e recebe pensão alimentícia do pai, todavia, em 2024, MARCOS ajuizou uma ação a fim de deixar de pagar a pensão; Que, desde então, a declarante passou a sofrer diversas pressões psicológicas do pai, razão pela qual bloqueou o contato telefônico dele; Que MARCOS passou a cercá-la de todas as formas a fim de arrumar subterfúgios para deixá-la desamparada; Que tomou ciência de que MARCOS investiga a vida acadêmica da declarante, pois conseguiu ter acesso ao diploma dela, sem o seu consentimento; Que possui transtorno do espectro autista e MARCOS contatou a psicóloga da declarante a fim de conseguir informações a seu respeito; Que não tem tido mais sossego, pois MARCOS tem usado de meios indiretos a fim de desestabilizá-la emocionalmente, atrapalhando-a em suas atividades sociais e laborais; Que está totalmente abalada e com comportamento persecutório, pois o pai tem feito de tudo a fim de atingi-la. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, REQUEREU em termo próprio." O Ofensor não foi inquirido pela autoridade policial. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO TOTALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida M. A. S. D. S. e APLICO a MARCOS SOUSA DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; (...) Distribuído o feito ao Juízo Natural - 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, a decisão supratranscrita foi revogada em razão da não constatação da alegada violência de gênero. Confira-se (ID 73484080 – pp. 29/32): Nestes autos M.A.S.D.S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu pai MARCOS SOUSA DA SILVA ao relatar suposta violência psicológica que atribuiu a este, indicada como ocorrida entre 1 de novembro de 2024 e 5 de junho de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial (...) - DEAM I. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário nos termos da decisão de id 238711067. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para a manutenção das medidas protetivas tendo em vista que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Na oportunidade em que foi ouvida pela Autoridade Policial da DEAM I M. relatou: (...) Conquanto evidenciada a existência de situação conflituosa entre os envolvidos as informações colhidas por ocasião do registro da ocorrência policial demonstram que não se mostra presente a motivação de gênero para a conduta que M. atribuiu ao seu pai, pois as informações prestadas revelam que o conflito é relacionado ao pagamento da pensão alimentícia por Marcos, o que decorre inclusive da constatação de que este ingressou com pedido de exoneração de alimentos em 23 de novembro de 2024 distribuído à 6a Vara de Família de Brasília sob o no (...) conforme consulta ao sistema PJe, ou seja, a informações que o suposto ofensor buscou obter perante a instituição onde M. estuda e junto à psicóloga que ela frequenta, o que a requerente considerou forma de violência psicológica, correspondem a elementos que o ora requerido pretendia utilizar para embasar sua pretensão no Juízo de Família já que a filha completou 22 (vinte e dois) anos de idade e ele pretende deixar de pagar pensão, contexto esse que revela que a apontada conduta não guarda qualquer pertinência ao fato de ser a requerente mulher, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, os elementos noticiados não justificam o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima, de seus familiares, incluindo as filhas em comum das partes envolvidas, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não demonstram a contemporaneidade dos supostos atos de violência física, psicológica e moral praticados pelo interessado contra a reclamante. 3. Verifica-se que os autos retratam uma questão patrimonial envolvendo o inadimplemento obrigacional referente ao pagamento de pensão alimentícia à reclamante e às filhas, cuja insurgência deve ser realizada perante o Juízo de Família competente, sob pena de violar o princípio do Direito Penal referente à intervenção mínima. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência em favor da reclamante. (TJDFT, Acórdão 1625840, 0724561-12.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 20/10/2022.) Assim, ainda que a requerente entenda que ainda necessita ser amparada financeiramente pelo pai por possuir Transtorno do Espectro Autista não se mostra adequada a utilização de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 para a busca de pretensão que deve ser submetida à análise do Juízo de Família, ou ainda como forma de represália por ter exercido o alimentante o direito de postular judicialmente a exoneração quanto ao pagamento de pensão à filha que atingiu a maioridade, o que atualmente é objeto de análise no Juízo de Família competente, ainda mais por não estar minimamente evidenciada alguma atual e concreta situação de risco à integridade da ora requerente em razão dos fatos noticiados, mesmo porque indicou que "bloqueou" o contato do pai e não há qualquer informação de que ele pretenda se aproximar ou manter contato com ela. Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: (...) Nesse sentido: (...) Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos ao seu deferimento. (...) A decisão impugnada se mostra, ao menos neste juízo perfunctório, acertada. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO RISCO CONCRETO E IMINENTE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do suposto agressor, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, estão presentes elementos mínimos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, notadamente quanto à existência de risco concreto e iminente à integridade da alegada ofendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações da ofendida, bem como de risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha. 2. No caso concreto, as alegações da reclamante são contraditadas por registros policiais anteriores realizados pelo suposto agressor, que atribuem à reclamante condutas de mesma natureza àquelas por ela imputadas ao reclamado no presente feito, tais como envio de mensagens e ligações inoportunas. Referida situação evidencia a existência de conflito interpessoal recíproco não suficientemente esclarecido no feito. 3. Os fatos narrados não revelam contemporaneidade ou atualidade da suposta ameaça, sendo a última situação envolvendo contato direto entre as partes datada de uma semana antes da decisão reclamada, sem que se tenha verificado qualquer agressão física ou ação efetivamente intimidatória. 3.1. O próprio oferecimento da presente Reclamação, duas semanas após a ciência da decisão, afasta a alegação de urgência real e enfraquece a tese de risco iminente. 4. A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade concreta ou iminência de dano impede o deferimento das tutelas restritivas postuladas, sob pena de violação aos direitos fundamentais do reclamado, especialmente diante do caráter cautelar e excepcional da medida, que pode implicar responsabilização penal autônoma em caso de descumprimento (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). 5. Prevalece, nesse contexto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de indícios suficientes de perigo concreto à ofendida justifica a negativa da tutela cautelar pretendida. IV. DISPOSITIVO Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PROTEÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da agravada. O agravante sustenta ausência de risco atual e constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas protetivas, especialmente diante do arquivamento do inquérito policial e da inexistência de elementos suficientes para denúncia criminal. 2. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e protetiva, sendo essencial a verificação contínua da existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, sob pena de configurarem restrição indevida e desproporcional aos direitos fundamentais do agravante. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos da liminar anteriormente concedida, suspendendo-se as medidas protetivas relativas à proibição de aproximação pessoal e de contato por meios de comunicação, preservando-se, todavia, a restrição à aproximação física do domicílio da vítima. (Acórdão 1993132, 0707150-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025, grifo nosso) No caso, não há elementos sólidos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino. Extrai-se dos autos que a reclamante é filha do suposto agressor, e relata perseguições, tentativas de controle, obtenção indevida de informações pessoais e acadêmicas, além de contato com sua psicóloga, o que, em tese, pode configurar violência psicológica nos moldes do art. 7o, II, da Lei Maria da Penha. Ocorre, contudo, que, como bem destacou a autoridade judicial reclamada, o relato da suposta ofendida indica que o conflito havido entre as partes decorre de disputa patrimonial relacionada à exoneração de pensão alimentícia, ajuizada pelo genitor da reclamante, e que os atos por ela apontados como persecutórios — como o contato com sua psicóloga e a obtenção de informações acadêmicas — foram realizados no contexto da referida ação judicial, não havendo elementos que indiquem violência baseada no gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/2006. Com efeito, a utilização da via protetiva para fins de tutela patrimonial ou como instrumento de pressão em litígios familiares desvirtua a finalidade da norma e compromete sua efetividade nos casos em que realmente se faz necessária. Demais disso, não restou demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante. Como se verifica da narrativa da reclamante, esta "bloqueou" o contato do pai. Não há, ademais, indícios de que ele tenha a intenção de aproximar-se ou manter contato com a reclamante. Nesse contexto, a situação retratada sugere o uso indevido das medidas protetivas de urgência, especialmente considerando a ausência de qualquer comportamento recente do genitor da reclamante que pudesse representar violência contra a mulher, conforme definido pela Lei 11.340/06. Assim, ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica da requerente, fica desautorizado, por ora, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora